Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Prejudicado o recurso quanto ao pleito de gratuidade de Justiça.
2 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Agravo de Instrumento provido.